Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0735562-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado por KENNEDY VIEIRA RODRIGUES em favor de ALESSANDRO DE OLIVEIRA, sob o argumento de que o paciente, preso em flagrante no dia 11/10/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sofre constrangimento ilegal, pois está recolhido em estabelecimento prisional por mais tempo do que determina a lei. O impetrante esclarece que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 13/10/2022, e que o Ministério Público ofereceu denúncia em 20/10/2022, aditada na segunda audiência realizada no dia 02/06/2023. Antes, porém, em 27/02/2023, foi requerida a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, mas o pedido foi indeferido pelo juízo. Afirma que após mais de dois meses da realização da última audiência, o juiz ainda não abriu prazo para apresentação de alegações finais, tudo a demonstrar o excesso de prazo para encerramento da instrução criminal da primeira fase do Tribunal do Júri. Cita a instrução normativa n. 01, de 21/02/2011, da Corregedoria Geral do TJDFT, afirmando que o paciente se encontra preso há 319 dias, sendo incontroverso o excesso de prazo, sem qualquer justificativa, especialmente porque a causa não é complexa, não há muitos réus, nem testemunhas. Registra que o atraso no encerramento do processo não se dá por culpa da defesa. Argumenta que não está sendo observado preceito constitucional da razoável duração do processo e que fica evidente que a prisão do paciente se tornou ilegal com o abusivo excesso de prazo para encerramento da instrução processual. Alega, ainda, que há descumprimento do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, porque a última revisão nonagesimal da prisão preventiva do paciente ocorreu em 16/05/2023, o que reforça a ilegalidade da prisão. Por fim, defende a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para, reconhecendo o excesso de prazo para encerramento da instrução processual, bem como a violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, relaxar a prisão do paciente, expedindo-se o alvará de soltura. De forma subsidiária, requer a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas alternativas à prisão, com a expedição do alvará de soltura para liberdade provisória. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em sede de habeas corpus, contudo, conta com aprovação jurisprudencial, mas somente quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. No caso, em sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida requerida, especialmente em razão da ausência do requisito de plausibilidade do direito invocado. A propósito, em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, verifica-se que as questões trazidas no bojo da presente impetração ainda não foram definitivamente decididas pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que não foi instado a se manifestar sobre o alegado excesso de prazo da prisão preventiva, situação que, a rigor, não permite sequer o conhecimento do presente habeas corpus, porque qualquer deliberação, nessa sede, especialmente em liminar, como pretende o impetrante, configuraria indevida supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo de origem. De qualquer modo, apesar das alegações da Defesa, no sentido de que a prisão se tornou ilegal por excesso de prazo, é importante anotar que o Juízo, em sua última manifestação sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, há pouco mais de 90 (noventa) dias, em 16/05/2023, registrou: ... o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 11 de outubro de 2022, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que conforme a denúncia e os elementos de informação juntados aos autos, o autor do crime disparou arma de fogo contra a vítima Gilberto dos Santos Cabral com intenção homicida, em via pública e em horário de grande circulação de pessoas nas ruas, atingindo-lhe o pescoço e outras partes do corpo. O resultado morte somente foi evitado porque a vítima recebeu pronto atendimento médico, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A isso se some o fato de o preso figurar como réu em ação penal em curso pela prática dos delitos de vias de fato e ameaça no contexto de violência doméstica (autos n. 0705439-87.2021.8.07.0019) e pelos crimes de receptação e falsa identidade (autos n. 0706457-46.2021.8.07.0019), o que, além de evidenciar a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também faz concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. A segregação cautelar também é necessária para a conveniência da instrução criminal, isso porque as peças que instruem este feito fazem concluir que a liberdade do suposto autor do crime acarreta grande intimidação para as testemunhas e a vítima. Nesse sentido, verifica-se que os envolvidos residem na Quadra 406 do Recanto da Emas, local onde também ocorreram os fatos, o que evidencia a necessidade da medida extrema. Não é só. Considerando a relação de afinidade entre o acusado e uma das testemunhas, tenho que a segregação também se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal. Não é demais rememorar que o prazo razoável de duração do processo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, porquanto, segundo sedimentada jurisprudência, inclusive do egrégio TJDFT, há que se avaliar a complexidade e circunstâncias de cada processo. Ademais, os prazos processuais estabelecidos para a instrução criminal não são absolutos, sendo certo que se admite flexibilização no seu cumprimento. Eventual excesso no caso concreto, deverá ser examinado a luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Vale salientar que, de acordo com a jurisprudência nacional, diante da necessidade da manutenção da ordem de prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, revela-se necessário, dado inexistir medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva. Por derradeiro, registro que este juízo tem envidado esforços para adequar a pauta de audiências à extensa demanda decorrente do elevado número de processos em trâmite com réus presos nesta Circunscrição. (id 158793109, autos principais n. 0707940-77.2022.8.07.0019) Da análise dos autos principais n. 0707940-77.2022.8.07.0019, verifica-se que a instrução não foi encerrada porque o Juízo aguarda informações requeridas pelo Ministério Público, que, na audiência de instrução, pediu o envio de ofício ao Hospital Regional de Ceilândia para solicitar o prontuário médico da vítima. Há pouco mais de um mês, em 25/07/2023, o ofício foi reiterado, tendo em vista a ausência de resposta daquela instituição. Assim, num primeiro exame, observa-se que a demora na conclusão do feito se dá em razão de pedido formulado pela acusação, não havendo a alegada desídia do órgão julgador. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, a existência da materialidade do delito e indícios de sua participação nos crimes que lhe foram imputados. Ademais, ainda que houvesse inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, igualmente não haveria direito à liberdade imediata do paciente. Isso porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ficou decidido que “o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória” (HC 191836, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021). Portanto, eventual superação do prazo de 90 (noventa) dias para a reanálise da necessidade da custódia cautelar não possui o condão de tornar, automaticamente, ilegal a custódia cautelar do paciente. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do artigo 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo à Relatora para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, sábado, 26 de agosto de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial